Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. ACORDO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PRECLUSA. CONDENAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. ENTE FEDERATIVO.
1. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC/2015). "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015).
2. Somente enquanto durar seu prazo recursal o ato judicial pode ter ser impugnado, via recurso cabível, e, caso haja provimento, ter seus termos alterados. Transcorrido o prazo para interposição de recurso ou não mais havendo possibilidade de recorrer, opera-se trânsito em julgado, tornando seu teor imutável e indiscutível, em observância aos princípios da coisa julgada e segurança jurídica.
3. O entendimento majoritário desta 3a Turma Cível é no sentido de reconhecer a autonomia e independência da Defensoria Pública quanto ao recebimento de honorários advocatícios de Empresas Públicas Distritais ou do próprio Distrito Federal, com superação da súmula no 421 do STJ – Superior Tribunal de Justiça. A mesma autonomia invocada para receber honorários pagos pelo Distrito Federal, deve, também, valer para pagar honorários de sucumbência de ação movida em nome próprio.
4. Negou-se provimento ao apelo.